Tribunal: TJES
Processo: 5005386-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005386-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
REQUISITOS DO
ART. 240, § 1º, CPP. FUNDADAS RAZÕES.
NATUREZA CAUTELAR REAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
O ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a partir de representação encaminhada pela autoridade policial, visando a busca e apreensão de objetos, quebra de sigilo telemático e afastamento de dados armazenados nos celulares e aparelhos telefônicos e/ou eletrônicos eventualmente apreendidos, em investigação em desfavor do paciente e dos demais investigados, a fim de apurar a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, em que supostamente se utilizavam de uma empresa para participar de licitação, tendo um ‘laranja’ como seu proprietário.
2
.
A decisão que entendeu pelo deferimento das medidas cautelares ostenta fundamentação suficiente para tal desiderato, obedecendo aos ditames do artigo 240, § 1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerarmos que a representação formulada pela autoridade policial – e corroborada pelo Ministério Público de 1º grau – aponta o suposto cometimento dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), falsificação de documento público (art. 297, CP), corrupção passiva (art. 317, CP), corrupção ativa (art. 333, CP), modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (art. 377-H, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações) e fraude em licitação ou contrato (art. 377-L, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações).
3
.
A busca e apreensão de bens tem natureza cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova, não se exigindo, por conseguinte, a existência de provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitiva.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. J
UÍZA

DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY
, nos autos da Medida Cautelar Criminal de Busca e Apreensão nº 0000032-43.2024.8.08.0041, na qual figuram como investigados além do ora paciente, Leonardo Rios Batista, vulgo "Léo Guela", Diou Feletti, Elizeu Siqueira da Silva, Welter José da Costa e Gabriel Nazareth Lana.

Consta na inicial do presente
writ
(id 8159062), que o Delegado de Polícia da Delegacia de Repressão Ações Criminosas Organizadas – DRACO, de Vitória/ES, com o propósito de melhor aparelhar as investigações em curso nos autos Inquérito Policial nº 0000035-95.2024.8.08.0041, requereu à autoridade apontada como coatora, ordem judicial de busca e apreensão domiciliar.

“Segundo consta da decisão desse pleito, o Delegado motivou esse intento para averiguar a ‘possível’ existência de esquema criminoso e desvio de recursos públicos de obras públicas da Prefeitura de Presidente Kennedy, em que o paciente e outros investigados teriam ‘supostamente’ se utilizado da empresa SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., para participar de licitações, alegando que seriam necessárias ‘no momento’ a colheita de ‘maiores informações’ em ‘busca da verdade real’ com o objetivo de obter ‘provas mais robustas’ que pudessem indicar materialidade e concretude de condutas para ‘montar’ um ‘liame efetivo’ entre o que é investigado e as ‘denúncias anônimas’ e depoimentos unilaterais constantes do inquérito”.

“Desse modo, a razão da diligência em espécie era na verdade tentar montar uma narrativa e buscar provas para dar embasamento a uma alegada denúncia anônima e a um único depoimento de pessoa que possui interesse na causa, feito de forma unilateral, em um inquérito policial que o Paciente NUNCA foi intimado ou prestou qualquer tipo de esclarecimento”.

Prossegue o impetrante, afirmando que a autoridade policial não descreveu as razões pelas quais “ali, no endereço fomentado, algum ilícito criminal pudesse estar ocorrendo, e/ou a descrição de que a conduta do paciente seria justificadamente suficiente para o pedido da medida arbitrária concedida”.

Nesse contexto, aduz que a decisão que autorizou a quebra de sigilo telemático e o afastamento de dados armazenados, deferindo a realização de busca e apreensão domiciliar, a fim de apreender bens e objetos relacionados à infração penal além de outros de
per si
que se configurem como corpo de delito, não restou devidamente fundamentada, na medida em que teria trazido somente argumentos genéricos e abstratos.

Sendo assim, entende que as provas colhidas por meio do referido mandado de busca e apreensão seriam ilícitas, eis que “as cautelares foram requeridas e deferidas somente com base em denúncia anônima que não consta do inquérito e ainda em oitiva de uma única pessoa com interesse direto em afetar os investigados, pois o próprio e único declarante ouvido afirmou que os acordos financeiros feitos com ele não foram cumpridos, ou seja, alguém com interesse direto em prejudicar os investigados”.

Portanto, requer que “sejam anuladas todas as provas até então produzidas, nomeadamente aquelas originárias da decisão de busca e apreensão em ensejo e de seus correlatos ulteriores”.

Pois bem.

Considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, a partir de representação encaminhada pela autoridade policial, visando a busca e apreensão de objetos, quebra de sigilo telemático e afastamento de dados armazenados nos celulares e aparelhos telefônicos e/ou eletrônicos eventualmente apreendidos, em investigação em desfavor do paciente e dos demais investigados, a fim de apurar a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy, em que supostamente se utilizavam da empresa SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., para participar de licitação, tendo um ‘laranja’ como seu proprietário.

Dentre outros tópicos, para o fim de deferir as medidas cautelares requeridas, a autoridade apontada como coatora entendeu que “tais ilícitos requerem provas mais robustas que indiquem materialidade em sua concretude, como documentos, provas escritas e comunicações que cheguem a um liame efetivo entre o grupo investigado, não bastando denúncias anônimas, tampouco mera prova testemunhal, considerada a ‘prostituta das provas’.”.

Além disso, reforçou que, “em se tratando de ilícitos que envolvem o mau uso do dinheiro público, em tese, necessária se faz uma investigação em que se possa pecar até mais pelo excesso de zelo que pela falta, já que o interesse público sempre deve se sobrepujar sobre os interesses privados”.

Ou seja, diversamente do que sustenta o impetrante, ao menos em cognição sumária típica dos pleitos liminares, a meu sentir, a decisão que entendeu pelo deferimento das medidas cautelares, ostenta fundamentação suficiente para tal desiderato, obedecendo aos ditames do artigo 240, § 1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerarmos que a representação formulada pela autoridade policial – e corroborada pelo Ministério Público de 1º grau – aponta o suposto cometimento dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), falsificação de documento público (art. 297, CP), corrupção passiva (art. 317, CP), corrupção ativa (art. 333, CP), modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (art. 377-H, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações) e fraude em licitação ou contrato (art. 377-L, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações).

E não é só. Especificamente acerca do paciente, a representação narra que:

“(...) o objetivo da organização criminosa com a constituição da empresa SHARK, era participar e ganhar as contratações públicas mediante fraude dos processos licitatórios, para a realização de contratos com a administração municipal, com preços superfaturados. Também tinha como escopo a realização de diversos aditivos contratuais, com preços e medições superfaturadas.

Nesse diapasão, de fato foi o que ocorreu, tendo a empresa SHARK participado e ganhado as concorrências públicas nº 005/2019 – Processo licitatório nº 20714/2019, no valor de R$ 4.486.518,22 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), tendo como objeto contratual ‘obras de melhorias operacionais e pavimentação de rodovia vacinal municipal do trecho 1.8 – Jaqueira – Santo Eduardo, com extensão total de 1,88 km’ e concorrência pública nº 006/2020 – Processo licitatório nº 022487/2020, no valor de R$ 2.679.080,05 (dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitenta reais e cinco centavos), tendo como objeto contratual ‘obras de melhorias operacionais e operacionais e pavimentação de rodovia vacinal (sic) municipal do trecho 1.1 ES 060 (balança) - Jaqueira, com extensão total de 2,05 km’, ocorrendo por consequência a celebração do contrato 00070/2022 e do contrato 00079/2022.

Destarte, é nesse momento que entra a participação do investigado CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA, funcionário público municipal (fiscal), que foi nomeado pelo secretário LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS, como fiscal dos contratos, e dos aditivos contratuais realizados pela Prefeitura com a SHARK EMPREENDIMENTOS LTDA. A função de CARLOS era atestar a veracidade dos valores, obras e medições apresentadas pela empresa SHARK, para que os pagamentos pelos serviços superfaturados ou superdimensionados prestados pela SHARK fossem realizados pela Prefeitura. Por esse serviço, CARLOS receberia um valor a título de ‘propina’, que era depositado pela empresa SHARK mediante transferência bancária para seu filho GABRIEL NAZARETH LANA. (...).”

Acerca do suposto numerário depositado na conta do também investigado e filho do paciente, GABRIEL NAZARETH LANA, a representação discorre no seguinte sentido:

“(...) da análise dos extratos bancários fornecido (sic) voluntariamente pelo investigado WELTER, ora participante e ‘laranja do esquema criminoso’, podemos observar diversas movimentações financeiras, e em sua maioria transferências bancárias entre a empresa SHARK e a empresa QUEEN, recebendo e enviando mutuamente, uma para outra, valores relevantes, inclusive oriundos de pagamentos feitos pela PMPK (Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy)”.

No ponto, constata-se que foram identificadas as seguintes transferências de valores, via PIX, para a conta de GABRIEL NAZARETH LANA, portador do CPF nº 016.064.516-69. Confira-se:

10/07/2023 – R$ 99.999,99;

10/07/2023 – R$ 100.000,00;

14/08/2023 – R$ 99.999,99;

14/08/2023 – R$ 100.000,00;

14/08/2023 – R$ 30.000,00;

13/09/2023 – R$ 99.999,99;

13/09/2023 – R$ 100.000,00.

Ou seja, o investigado GABRIEL NAZARETH LANA recebeu da empresa SHARK, o total aproximado de R$ 629.999,97 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), sendo que:

“(...). as transferências bancárias foram realizadas no dia 13/09/2023, ou seja, um dia após a PMPK efetuar o depósito no valor de R$ 1.349.460,00 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais), na conta da empresa SHARK, bem como 07 (sete) dias após a assinatura do quarto aditivo do contrato 079/2022, no valor de R$ 1.377.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil reais). Destaca-se que o referido aditivo foi ‘atestado pelo fiscal do contrato’, o ora investigado CARLOS. (...).

De igual forma, se observa que as transferências bancárias foram realizadas no dia 14/08/2023, ou seja, no mesmo que a PMPK efetuou o depósito no valor de R$ 658.101,06 (seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e um reais e seis centavos), na conta da empresa SHARK, bem como 05 (cinco) dias após a assinatura do sexto aditivo contratual do contrato 070/2020, no valor de R$ 671.531,69 (seiscentos e setenta e um mil, sessenta e nove centavos). Destaca-se, que o referido aditivo foi ‘contabilizado pelo fiscal do contrato’, ora investigado CARLOS. (...).

Do mesmo modo, se observa que as transferências bancárias foram realizadas no dia 10/07/2023, 05 (cinco) dias após a assinatura do décimo segundo aditivo contratual do contrato 070/2020, no valor de R$ 1.770.450,00. Destaca-se que o referido aditivo foi ‘atestado pelo fiscal do contrato’, o ora investigado CARLOS. (...).

Sem embargos, ainda com relação ao investigado em tela, conforme notícia vinculada (sic) nos meios de comunicação, vislumbra-se que CARLOS já foi condenado pelo TCE-ES, ao ressarcimento ao herário (sic) público municipal pelo mesmo motivo da investigação em apreço, (...).”.

Destarte, entendo inexistir fundamento apto a sustentar que as medidas cautelares de busca e apreensão foram deferidas com base exclusiva nos depoimentos prestados pelo suposto ‘laranja’ do esquema, na medida em que, por todo o exposto, há inúmeros indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo de rigor a efetivação de tais provimentos cautelares.

Ademais, urge salientar que a busca e apreensão de bens tem natureza cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova, não se exigindo, por conseguinte, a existência de provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que restou suficientemente demonstrado no caso em análise.

Nesse sentido:

1. Diante do deferimento dos pedidos de busca e apreensão nos endereços dos recorridos e de quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos de eventuais celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos em poder dos investigados, conclui-se que os novos elementos de informação eventualmente angariados permitirão a individualização da conduta de cada recorrido, o que viabilizará a prolação de uma decisão devidamente fundamentada em elementos concretos, com base em uma análise apurada sobre a existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) do crime de organização criminosa. 2. Não tendo sido apresentados elementos que demonstrem que as prisões dos recorridos são indispensáveis para o prosseguimento ou conclusão das investigações, especialmente diante do deferimento das demais medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, não se vislumbram fundamentos para a decretação da prisão preventiva dos investigados. 3. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 07039.63-63.2024.8.07.0001; 184.6853; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 11/04/2024; Publ. PJe 03/05/2024).

Ainda sob este tópico, “no que diz respeito à alegada carência de adequada fundamentação do Decreto de busca e apreensão, em virtude de se embasar apenas em depoimentos contraditórios de colaboradores, registro, de início, que, de fato, o art. 4º, § 16º, da Lei nº 12.850/2013, estabelece que ‘nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; III - sentença condenatória’. (STJ; HC 624.608; Proc. 2020/0297037-2; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJE 04/02/2021).

Ocorre que, na hipótese dos autos, conforme descrito alhures, a decisão que decretou a busca e apreensão e as demais medidas cautelares em desfavor do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo viabilidade, por ora, a partir de uma análise perfunctória e inicial, para o deferimento do pleito liminar, notadamente para que haja a “imediata suspensão de efeitos da decisão judicial proferida nos autos da Medida Cautelar nº 0000032-43.2024.8.08.0041”.

Isto porque, como dito, em relação ao ora paciente, a representação policial delimita, adequadamente, os indícios de prática delitiva e seu possível envolvimento nos delitos em apuração, a legitimar a medida cautelar, considerada ainda a análise preliminar própria da fase investigativa inicial.

Nesse sentido:

(...). 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada. Assim, não restou demonstrada a existência de nulidades ocorridas nas decisões que autorizaram tanto o mandado de busca e apreensão, quanto a extração de dados dos celulares apreendidos, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas nas referidas medidas investigativas. 3. A alegação acerca do escritório da agravante estar localizado dentro da residência alvo da medida de busca e apreensão, não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-RHC 167.634; Proc. 2022/0211968-3; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

No ponto, calha ainda destacar que “a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência (HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 22/2/2022, dje de 24/2/2022)”, o que não se verificou no caso em análise.”.

Ademais, como bem destacou a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações solicitadas, “o fato de serem colhidos elementos de prova unilaterais é natural em Inquérito Policial, não submetido ao crivo do contraditório, eis que serve apenas de base para a formação da
opinio delicti
do MP, antes do oferecimento da denúncia, sendo inclusive dispensável a existência de inquérito policial anterior. Nesse ponto, o paciente foi convidado a prestar esclarecimentos, sim, perante a DRACO, em dia posterior à diligência, para que não fosse frustrada a natureza cautelar da medida de busca e apreensão,
inaudita altera pars
. Observo que a coleta de esclarecimentos, sem o devido sigilo, diante da gravidade dos fatos narrados, seria colocar a palavra de um contra a do outro, sem a clareza meridiana que se busca para que seja alcançada a mais lídima Justiça. Outrossim, se houvesse prova ‘concreta’ e ‘cabal’ desde o início, como reclama o paciente, não haveria necessidade da medida cautelar de busca e apreensão”.

Nessa mesma ordem de ideias, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, importante destacar, “que não há constrangimento ilegal conforme descrito pelo impetrante, pois, diante do arcabouço apresentado pela autoridade policial quando representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, além de outras medidas, demonstram a existência, pelo menos em tese, de forte esquema visando a utilização de ‘laranja’ num esquema criminoso de desvios de recursos públicos”.

Por fim, importante salientar que os celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos já foram restituídos ao paciente (id 8552986), sendo certo que a diligência policial cumpriu os seus objetivos em prazo absolutamente razoável.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)